Tribunal: TJMT
Processo: 1000808-48.2020.8.11.0052
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000808-48.2020.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA GORETE BISPO - CPF: 000.871.551-33 (APELADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA GORETE BISPO - CPF: 000.871.551-33 (APELANTE), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELANTE(S):

BRADESCO SEGUROS S/A
.

MARIA GORETE BISPO
.

APELADO(S):
OS MESMOS.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CLÁUSULA RESTRITIVA. ÔNUS DA PROVA DA SEGURADORA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CAPITAL SEGURADO INDIVIDUAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. e recurso adesivo interposto por MARIA GORETE BISPO contra sentença que, em ação de cobrança de seguro de vida em grupo cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a seguradora ao pagamento do capital segurado individual e compensação por danos morais, em razão de negativa administrativa de cobertura após o falecimento do segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se foi legítima a negativa de cobertura securitária sob alegação de inelegibilidade do segurado; (
ii
) estabelecer se é devida indenização por danos morais; (
iii
) determinar se subsiste a multa aplicada em embargos de declaração; e (
iv
) definir se a beneficiária faz jus ao capital segurado global ou apenas ao capital individual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A invocação do Tema 1.112/STJ não afasta o ônus da seguradora de comprovar a existência e a aplicabilidade da cláusula restritiva ao caso concreto.

A seguradora não demonstra que as condições gerais apresentadas correspondem à apólice efetivamente contratada com a empregadora do segurado, o que impede o reconhecimento da exclusão de cobertura.

Compete à seguradora provar fato impeditivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbe.

Os elementos dos autos indicam vínculo empregatício vigente e início do benefício previdenciário após a vigência da apólice, afastando a alegação de inelegibilidade do segurado.

A negativa indevida de cobertura securitária em contrato de seguro de vida, em contexto de falecimento do segurado, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Os embargos de declaração opostos pela seguradora possuem caráter infringente, legitimando a aplicação da multa prevista no art. 1.022 do CPC.

O capital global da apólice em seguro coletivo corresponde à soma dos capitais individuais dos segurados, não sendo exigível integralmente por um único beneficiário.

A ausência das condições gerais da apólice não autoriza a conversão do capital global em indenização individual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A seguradora deve comprovar a existência e a aplicabilidade de cláusula restritiva para justificar a negativa de cobertura em seguro coletivo.

A negativa indevida de indenização securitária em seguro de vida enseja dano moral quando frustra legítima expectativa de amparo em contexto de falecimento.

O capital global em seguro de vida em grupo não pode ser pago integralmente a um único beneficiário, pois corresponde à soma dos capitais individuais dos segurados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, II; 1.022; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.112.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
e de
Recurso Adesivo
interposto por
MARIA GORETE BISPO
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos
autos da Ação Ordinária de Cobrança de Pagamento de Seguro de Vida em Grupo cumulada com pedido de indenização por danos morais
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a seguradora ao pagamento de indenização securitária correspondente ao capital segurado individual no valor de
R$ 37.533,87
, bem como ao pagamento de
R$ 10.000,00
a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a seguradora

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese, que, em se tratando de seguro coletivo, o dever de informação compete exclusivamente ao estipulante, nos termos do Tema 1.112 do STJ; que o segurado falecido não integrava validamente o grupo segurado, porquanto já se encontrava afastado do trabalho por doença antes da contratação do seguro; que a negativa administrativa foi legítima, inexistindo obrigação de pagamento da indenização securitária; que a recusa de cobertura não enseja danos morais; e que deve ser afastada a multa aplicada em sede de embargos de declaração. Requer, ao final, o provimento do recurso para reforma integral da condenação.

Em contrarrazões, a autora
, ora apelada,

MARIA GORETE BISPO
pugna pelo desprovimento do apelo, aduzindo, em síntese, que a seguradora
ampara sua tese em condições gerais pertencentes a contrato firmado com empresa estranha à lide, inexistindo nos autos prova das condições gerais da apólice efetivamente celebrada com a empregadora do segurado; afirma, ainda, que o de cujus constava na GFIP do mês anterior à contratação do seguro e que o benefício previdenciário teve início apenas após a vigência da apólice, razão pela qual sustenta a regularidade da condenação imposta.

A
autora

MARIA
GORETE
BISPO

interpôs

recurso adesivo
, no qual sustenta, em síntese, que a seguradora não juntou aos autos o contrato específico da estipulante, razão pela qual não poderia prevalecer a limitação da cobertura ao capital individual; defende, assim, o direito ao recebimento do capital segurado global da apólice, no importe de R$ 713.143,43, bem como a majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões ao recurso adesivo, a seguradora

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
requer o seu desprovimento, sustentando que o contrato discutido nos autos é de seguro de vida empresarial coletivo, de modo que o capital global corresponde à soma dos capitais individuais dos integrantes do grupo segurado, não sendo devido integralmente a um único beneficiário.

Recursos tempestivos.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BRADESCO SEGUROS S/A
.

MARIA GORETE BISPO
.

APELADO(S):
OS MESMOS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade
, conheço
da apelação principal e do recurso adesivo.

Cuida-se de controvérsia acerca do cabimento de indenização securitária decorrente de seguro de vida empresarial, bem como da extensão da cobertura devida à beneficiária, em face de negativa administrativa fundada, pela seguradora, na alegada ausência de elegibilidade do segurado ao grupo segurado.

Consta dos autos que a autora, na condição de beneficiária, ajuizou a presente demanda visando ao recebimento de indenização securitária em razão do falecimento de seu irmão, Ademar de Oliveira Bispo, vinculado a seguro de vida empresarial contratado pela empregadora
Ivone
Lu
cia
G
iacomet
e outros, bem como indenização por danos morais decorrentes da negativa administrativa da seguradora.

o certificado do seguro empresarial juntado aos autos indica a estipulante Ivone
L
ucia
G
iacomet
e outros
, vigência a partir de 23/01/2013, capital global de R$ 713.143,53, com 19 participantes, resultando em capital individual de R$ 37.533,87.

A controvérsia recursal cinge-se a definir:
(i)
se houve regular negativa de cobertura securitária, à vista da alegada inaptidão do segurado para integrar o grupo segurado;
(
ii
)
se é devida indenização por danos morais;
(
iii
)
se subsiste a multa aplicada nos embargos de declaração; e
(
iv
)
se a autora faz jus ao capital segurado global da apólice, ou apenas ao capital segurado individual.

Passo ao exame das teses recursais.

I – APELAÇÃO PRINCIPAL
DA
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

1. Da tese de que, em seguro coletivo, o dever de informação compete exclusivamente ao estipulante.

A seguradora sustenta que, nos contratos de seguro coletivo, a obrigação de prestar informações prévias aos segurados acerca das condições contratuais e das cláusulas restritivas compete exclusivamente ao estipulante, invocando, para tanto, o Tema 1.112 do Superior Tribunal de Justiça.

A alegação, contudo, não conduz à reforma pretendida.

Isso porque a controvérsia dos autos não se resolve pela mera definição de quem detém o dever abstrato de informação no âmbito do seguro coletivo.

O ponto central da lide é outro: saber se a seguradora demonstrou, de forma idônea, a existência e a incidência, no caso concreto, da cláusula restritiva invocada para afastar a cobertura securitária.

Em outras palavras, ainda que se admita que o dever informacional recaia sobre o estipulante, permanece com a seguradora o ônus de comprovar o fato impeditivo do direito da autora, especialmente quando a negativa administrativa foi fundada em suposta cláusula de elegibilidade do segurado.

Assim, a invocação do Tema 1.112/STJ, por si só, não afasta a necessidade de demonstração concreta de que a apólice efetivamente contratada com a empregadora do
de cujus
continha a restrição arguida, nem supre a deficiência probatória verificada nos autos.

2. Da tese de ausência de cobertura por inaptidão do segurado.

A seguradora defende que o segurado falecido não preenchia os requisitos para integrar o grupo segurado, porque já se encontrava afastado do trabalho por doença antes da contratação do seguro, não estando, portanto, em condições normais de saúde e em plena atividade laboral.

Também aqui não lhe assiste razão.

O exame dos autos revela que a seguradora edificou sua tese recursal com fundamento em condições gerais que não correspondem ao contrato celebrado com a empregadora do segurado.

Com efeito, o documento juntado para embasar a cláusula restritiva de elegibilidade identifica, expressamente, como contratante/
subestipulante
, a empresa SEMENTE SOJAMIL LTDA, estranha à presente demanda.

Entretanto, os documentos pertinentes ao caso concreto indicam que o seguro discutido nesta ação estava vinculado à empresa IVONE LUCIA GIACOMET E OUTROS, empregadora do
de cuj
us e estipulante do seguro empresarial objeto da lide. O próprio certificado de seguro empresarial aponta essa vinculação, bem como a vigência da apólice a partir de 23/01/2013.

Desse modo, não constam dos autos as condições gerais da apólice efetivamente celebrada com a empresa IVONE LUCIA GIACOMET E OUTROS.

Tal circunstância impede o acolhimento da tese da recorrente, pois a exclusão de cobertura foi construída a partir de cláusula contratual cuja pertinência ao caso concreto não foi demonstrada.

E, tratando-se de fato impeditivo do direito da autora, incumbia à seguradora o ônus de prová-lo, nos termos do art. 373, II, do CPC.

É certo que a apelante aponta documentos administrativos que sugerem afastamento do segurado em momento anterior à contratação do seguro, mencionando último dia de trabalho em 02/01/2013 e afastamento em 03/01/2013.

Todavia, esses elementos, isoladamente considerados, não se mostram suficientes para afastar a cobertura, sobretudo porque coexistem com outros dados objetivos dos autos: o segurado mantinha vínculo empregatício com a estipulante desde 2006; constava na GFIP do mês imediatamente anterior à contratação; e o benefício previdenciário por incapacidade teve início apenas em 15/02/2013, isto é, após o início de vigência da apólice.

Nessas circunstâncias, não se forma convicção segura no sentido de que a seguradora tenha comprovado, de modo válido e suficiente, a ausência de cobertura securitária. Ao revés, a deficiência na prova do conteúdo contratual invocado impede o reconhecimento da legitimidade da negativa administrativa.

Por isso, deve ser mantida a condenação ao pagamento da indenização securitária.

3. Da tese de inexistência de danos morais.

A apelante
sustenta que a recusa de cobertura, por decorrer de controvérsia contratual, não configura dano moral indenizável.

Sem razão.

A hipótese dos autos não se reduz a mero inadimplemento contratual ordinário.

Cuida-se de recusa de pagamento de indenização em contrato de seguro de vida, oposta à beneficiária após o falecimento do segurado, em contexto que, por sua própria natureza, envolve especial vulnerabilidade emocional e legítima expectativa de amparo econômico.

A injusta frustração desse amparo extrapola os limites do simples dissabor negocial e repercute na esfera anímica da beneficiária, legitimando a reparação extrapatrimonial.

O valor fixado a título de danos morais, em R$ 10.000,00, mostra-se adequado às peculiaridades do caso, observando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem importar enriquecimento sem causa.

Não há, portanto, motivo para afastar a condenação.

4. Da tese de exclusão da multa aplicada nos embargos de declaração.

A seguradora pretende, ainda, o afastamento da multa aplicada em sede de embargos de declaração, sob o fundamento de que teria buscado sanar omissões efetivas.

Também nesse ponto não prospera o apelo.

Os embargos opostos não veicularam, em essência, vício integrativo apto a justificar a incidência do art. 1.022 do CPC, mas traduziram tentativa de rediscussão da matéria já decidida, especialmente no tocante à valoração da prova e aos consectários legais.

Mantém-se, assim, a multa aplicada, porquanto evidenciado o uso inadequado do recurso integrativo com propósito manifestamente infringente.

II – RECURSO ADESIVO
DA
MARIA GORETE BISPO
.

1.

Da tese de condenação ao pagamento do capital segurado global
.

No recurso adesivo, a autora sustenta que, diante da ausência de juntada do contrato específico da estipulante, não poderia prevalecer a limitação da condenação ao capital individual, devendo a seguradora ser condenada ao pagamento do capital segurado global da apólice, correspondente a R$ 713.143,43.

A pretensão não merece acolhimento.

É verdade que a ausência, nos autos, das condições gerais da apólice efetivamente celebrada com a empregadora do segurado enfraquece a tese defensiva da seguradora quanto à cláusula de restrição de cobertura.

Todavia, essa deficiência probatória não autoriza, por si só, a conversão do capital global do seguro coletivo em indenização individual integral.

Os documentos dos autos evidenciam, com suficiente clareza, que se trata de seguro de vida empresarial em grupo, com 19 participantes, constando do certificado a importância segurada total de aproximadamente R$ 713 mil e o valor do capital segurado individual correspondente a R$ 37.533,87.

Logo, o capital global da apólice representa a soma dos capitais individualizados dos integrantes do grupo segurado, e não valor integralmente exigível por um único beneficiário em razão de um único sinistro.

A acolhida da tese adesiva implicaria desnaturar a própria lógica do seguro coletivo, transferindo a um só beneficiário a cobertura concebida para todo o grupo segurado.

Assim, a condenação deve permanecer limitada ao capital segurado individual, no valor de R$ 37.533,87.

2. Da tese de majoração dos danos morais
.

A autora requer a majoração da indenização por danos morais.

Também aqui sem razão. Como já consignado, o valor arbitrado atende às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, guardando correspondência com as particularidades do caso concreto e com os parâmetros usualmente adotados em hipóteses análogas.

Inexistem elementos que evidenciem desproporção apta a justificar sua elevação.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
e ao
recurso adesivo
interposto por
MARIA GORETE BISPO
, mantendo
incólume
a sentença por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento do apelo principal, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, em desfavor da seguradora, a incidir sobre o percentual anteriormente fixado na origem, observada a base de cálculo estabelecida na sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026